Tribunal: TJDFT
Processo: 0721383-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721383-57.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS FERREIRA DE SOUZA EMBARGADO: GUTEMBERG TOSATTE GOMES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Carlos Ferreira de Souza (ID no 4724316) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu os recursos, negou provimento ao recurso do autor e concedeu parcial provimento ao recurso do réu (ID no 47014096). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO